Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MIL GAS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 19.696.601/0001-09 (AGRAVANTE), WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 615.919.801-78 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), ADRIMAR GONCALVES CARVALHO - CPF: 063.716.211-06 (AGRAVADO), APARECIDA GONCALVES CANDIDO - CPF: 022.361.791-11 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDANA ORIGEM – PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INVIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA RÉ – NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA PENSÃO – SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A CIRURGIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA, À LUZ DO ARTIGO 80 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o pagamento de pensão alimentícia provisória e o custeio de procedimento cirúrgico para a parte autora, vítima de acidente de trânsito. A parte recorrente alega a inviabilidade financeira para cumprir as obrigações, além de questionar a urgência do procedimento cirúrgico.

A decisão recorrida, embora reconheça a necessidade da parte autora, deve ser revista quanto ao valor da pensão, levando-se em consideração a capacidade financeira da empresa ré. Diante da situação de vulnerabilidade da parte autora, o
quantum
da pensão provisória deve ser reduzido para dois salários-mínimos mensais, com pagamento até o quinto dia útil de cada mês.

Além disso, a obrigação de custear a cirurgia de cranioplastia deve ser suspensa, uma vez que já existe outra ação que garante a realização do procedimento, evitando-se duplicidade de encargos.

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC.

Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da pensão alimentícia provisória e suspender a obrigação de custeio da cirurgia, até ulterior deliberação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000066-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA.

AGRAVADOS:

ADRIMAR GONÇALVES CARVALHO e APARECIDA GONÇALVES CÂNDIDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA.
, em face de decisão proferida elo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes c/c pedido de tutela de urgência nº. 1015642-08.2024.8.11.0055, movida pelos autores recorridos
ADRIMAR GONÇALVES CARVALHO
e
APARECIDA GONÇALVES CÂNDIDO
, o qual proferiu decisão deferindo
“parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida, de forma solidária, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais): 1. Realize o pagamento de pensão provisória no dia 15 de cada mês, no valor de 04 salários-mínimos, na conta de titularidade da parte autora; 2. Custeie, no prazo de 72 horas, o procedimento cirúrgico de cranioplastia, bem como as consultas com profissionais neurologistas e fonoaudiólogos”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que inexiste urgência na realização da cirurgia de cranioplastia, por se tratar de procedimento eletivo e já autorizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o qual supostamente poderia realizá-lo no tempo adequado.

Diz que há inviabilidade financeira para o cumprimento da decisão, afirmando que a empresa Mil Gás Distribuidora Ltda. e seu proprietário, Wanderley Domingos de Alencar, não dispõem de recursos suficientes para arcar com as determinações.

Sustenta, ainda, que o pagamento de quatro salários mínimos mensais e o custeio do procedimento cirúrgico implicariam em grave comprometimento de sua subsistência e atividades econômicas.

Alega a ocorrência de má-fé dos agravados, sob o argumento de que possuem outros meios de assistência, incluindo "
vaquinha eletrônica"
e benefícios judiciais em outros processos. Pondera que já ofereceu suporte financeiro e auxílio esporádico, cujas provas foram apresentadas no recurso, sendo que os autores não teriam sido transparentes ao afirmar que não receberam qualquer apoio financeiro.

Defende estarem presentes os requisitos legais e pede que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, para que seja suspensa a decisão recorrida até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para indeferir os pedidos de pagamento da pensão alimentícia provisória e do custeio do procedimento cirúrgico.

Postula, no mais, a concessão da benesse da gratuidade de justiça.

O recurso foi distribuído em seara de plantão judiciário, deliberando-se pela não apreciação da medida urgente pleiteada e redistribuição do feito, nos termos da decisão Id. 261363269 do Desembargador plantonista.

Determinada a intimação da parte recorrente para comprovar documentalmente a penúria vivenciada para fins de concessão da gratuidade de justiça (Id. 261591789), sobreveio o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 262039788.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida em parte
, nos termos da decisão Id. 262130791, de 13/01/2025, para
“determinar a suspensão da obrigação de custear a cirurgia de cranioplastia, bem como reduzir o valor da pensão devida para 2 (dois) salários mínimos mensais, até ulterior deliberação”
(sic).

Informações do juízo
a quo
no Id. 262362251, relatando, em suma,
“que não há nenhum fato processual relevante posterior à decisão proferida para ser relatado a Vossa Excelência”
(sic).

A parte recorrida opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática na peça Id. 263888754, sobrevindo contrarrazões no Id. 265491783 e decisão monocrática de rejeição dos aclaratórios no Id. 263994295.

Contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 278436393, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reconhecendo-se
“a legitimidade da pensão provisória de 04 salários-mínimos, visto que o Primeiro Agravado encontra-se totalmente incapacitado para o trabalho e necessita de assistência contínua”
(sic). Pede, ainda, pela condenação da agravante em litigância de má-fé. Junta documentos.

No parecer de Id. 280879371, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, para o fim de
“reduzir o quantum da pensão mensal devido à parte autora recorrida para o valor de dois salários mínimos, a ser pago até o quinto dia útil de todo mês, desde a citação, com depósito em conta bancária indicada”
(sic).

Pedidos de sustentação oral de ambas as partes nos Ids. 283111384 e 283229363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso de agravo de instrumento a empresa demandada Mil Gás Distribuidora Ltda. visa infirmar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, lançada no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes c/c pedido de tutela de urgência nº. 1015642-08.2024.8.11.0055, movida por Adrimar Gonçalves Carvalho e Aparecida Gonçalves Cândido, que, em síntese, deferiu parcialmente a antecipação de tutela vindicada para determinar o pagamento de pensão provisória no valor de 04 salários-mínimos, na conta de titularidade da parte autora, bem como custeie, no prazo de 72 horas, o procedimento cirúrgico de cranioplastia, além das consultas com profissionais neurologistas e fonoaudiólogos, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

A parte recorrente alega que não há urgência na realização da cirurgia, uma vez que se trata de procedimento eletivo, já autorizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o qual pode realizá-lo no prazo adequado. Afirma, ainda, a inviabilidade financeira para cumprir a decisão, argumentando que tanto a empresa MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA., quanto seu proprietário, não dispõem de recursos suficientes. Sustenta que o pagamento da pensão alimentícia e do procedimento cirúrgico comprometeria gravemente suas atividades econômicas e sua subsistência.

Além disso, alega má-fé dos autores, sob a justificativa de que estes teriam meios alternativos de assistência, como "vaquinha eletrônica" e benefícios de outros processos judiciais. Argumenta que já ofereceu apoio financeiro, o qual não teria sido considerado pelos agravados, que teriam afirmado falsamente não ter recebido qualquer auxílio.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final, e, no mérito, a reforma da decisão, indeferindo os pedidos de pensão alimentícia provisória e do custeio do procedimento cirúrgico. Postula, também, a concessão da gratuidade de justiça.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Processo: 1015642-08.2024.8.11.0055.

AUTOR(A): ADRIMAR GONCALVES CARVALHO, APARECIDA GONCALVES CANDIDO

REU: MIL GAS DISTRIBUIDORA LTDA, WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR

Vistos,

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito com pedido de tutela de urgência ajuizada por Adrimar Gonçalves Carvalho e Aparecida Gonçalves Cândido em desfavor de Mil Gás Distribuidora LTDA e Wanderley Domingos de Alencar, todos qualificados.

Alega a parte autora, em síntese, que em 19 de agosto de 2024, o autor Adrimar Gonçalves Carvalho trafegava na Avenida Nilo Torres de motocicleta, a caminho do trabalho, quando colidiu com o veículo do requerido, que ao realizar conversão em local expressamente proibido e sinalizado, causou colisão frontal com a motocicleta do autor.

Afirma que o veículo causador do acidente, uma Pick-up Strada de propriedade do requerido, possui histórico de infrações de trânsito, incluindo uso de celular ao volante e ausência de cinto de segurança, denotando desrespeito reiterado às regras de trânsito, comportamento doloso e imprudente.

Narra que em decorrência da colisão, o requerente Adrimar sofreu lesões severas, incluindo traumatismo cranioencefálico grave, sequelas neurológicas permanentes e deformidade física, sendo submetido aos procedimentos de craniectomia descompressiva e drenagem de hematoma subdural com urgência.

Cita que atualmente, encontra-se acamado, integralmente dependente do cuidado de terceiros, com dificuldade de movimento e fala, quadro de epilepsia e impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada, necessitando de reposição nutricional especializada e uso de líquidos espessantes para alimentação, além de tratamentos médicos de alto custo, que são pagos mediante doações e empréstimos adquiridos em razão da dificuldade financeira da parte autora.

Menciona que sua renda familiar até o acidente era em média de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porém, que atualmente a família de 4 integrantes recebe apenas o benefício LOAS no importe de R$ 971,20 (novecentos e setenta e um reais e vinte centavos), uma vez que a Sra. Aparecida Gonçalves, genitora do Sr. Adrimar, também teve que deixar de exercer seu trabalho para dedicar-se exclusivamente ao cuidado do filho enfermo e dos dois filhos menores, não recebendo assistência alguma da parte requerida.

Aduz que as despesas com medicamentos, equipamentos médicos e adaptações no ambiente doméstico totalizam um custo mensal estimado de R$ 4.921,37 (quatro mil e novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos).

Ante o exposto, requer em sede de tutela de urgência que a parte requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

1. Realize o pagamento de pensão alimentícia provisória no dia 15 de cada mês, no valor de 04 salários-mínimos, na conta de titularidade da parte autora;

2. Custeie o procedimento cirúrgico de cranioplastia, bem como as consultas com profissionais neurologistas e fonoaudiólogos.

Pugna ainda pela indenização por danos morais, materiais e estéticos, lucros cessantes, a confirmação da tutela e sua conversão em pensão vitalícia, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, do Código de Processo Civil:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

No caso em tela, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida realize o pagamento de pensão alimentícia e custeie o procedimento cirúrgico de cranioplastia, bem como as consultas com profissionais neurologistas e fonoaudiólogos, sob pena de multa diária.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que se encontram preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida pela parte requerente.

Isso porque, a probabilidade do direito foi demonstrada através dos fatos e documentos trazidos aos autos, que demonstram a ocorrência do acidente e a possibilidade de responsabilização da parte requerida pelo fato, uma vez que esta executou operação de conversão em local proibido pela sinalização, conduta vedada pelo art. 207 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a solidariedade dos requeridos pelos danos experimentados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1215023 SC 2015/0246157-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)(Original sem grifo)

Ademais, restou comprovada a incapacidade laboral da parte autora, ao menos neste momento, bem com as despesas enfrentadas pela parte autora, conforme comprovado pelos comprovantes de gastos com medicamentos, consultas e empréstimos.

Quanto ao perigo de dano alegado, conforme se depreende dos autos, em especial do laudo médico elaborado pelo médico especialista em neurocirurgia, inscrito no CRM sob o n.º 14.880-MT, no Id 178588427, o autor Adrimar necessita de atendimento adequado em caráter de urgência.

Para corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Consoante o disposto no 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1º do artigo 1.009 do mesmo Códex. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória. (TJ-MT 10143341020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA À ORIGEM. RECURSO DA LOCADORA DE VEÍCULOS RÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. PRÉVIA ANÁLISE DE OUTROS DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE FOI DELINEADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE CULPA DO CONDUTOR RÉU E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES APRESENTADAS PELA AUTORA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ATESTADA POR COMPETENTE PROFISSIONAL MÉDICO. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50324584420208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5032458-44.2020.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A tutela de urgência, art. 300 do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Evidenciado o risco ao resultado mencionado no caso de demora na realização de cirurgia imprescindível a reduzir a possibilidade de amputação da perna direita da vítima de acidente de trânsito. 3. A probabilidade do direito alegado encontra respaldo nas informações prestadas à autoridade policial pela ré a quem imputada a culpa pelo acidente de trânsito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70078913142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 08/11/2018). (TJ-RS - AI: 70078913142 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 08/11/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018)

No que tange ao valor de fixação da pensão, verifico que, conforme declaração de prestação de serviços de Ids 178589324, 178590386 e 178591542, a média de renda mensal auferida pela parte autora era superior ao montante requerido em sede de tutela de urgência.

Dessa forma, considerando a incapacidade laboral da parte autora, ao menos neste momento, bem com as despesas enfrentadas por esta, mostra-se razoável e adequada o acolhimento do pedido de tutela para fixação da pensão provisória no importe de 04 salários-mínimos.

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida, de forma solidária, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais):

1. Realize o pagamento de pensão provisória no dia 15 de cada mês, no valor de 04 salários-mínimos, na conta de titularidade da parte autora;

2. Custeie, no prazo de 72 horas, o procedimento cirúrgico de cranioplastia, bem como as consultas com profissionais neurologistas e fonoaudiólogos.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para agendamento de audiência de conciliação, sendo que após designação da data, deverão as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Assim, designada a data pelo Cejusc, intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para contestação acerca dos pedidos principais. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

s providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte, conforme será adiante exposto.

De início, no tocante à imposição da parte recorrente de
custeio do procedimento cirúrgico de cranioplastia, bem como as consultas com profissionais neurologistas e fonoaudiólogos
, restou demonstrado nos autos que tal pretensão já é objeto da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência número 1010463-93.2024.8.11.0055 promovida pela Defensoria Pública do Estado em favor do autor, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual consta
deferida
a tutela de urgência almejada para o fim de que seja realizado o referido procedimento cirúrgico pelo Estado, havendo recente certidão de acompanhamento técnico (Id. 179808859) de 30/12/2024, no sentido de que
“foi realizado o direcionamento de providencias de atendimento para o paciente ao e-mail do Hospital Metropolitano, solicitando a efetivação da realização da cirurgia proposta, e segue aguardando retorno”
(sic).

Além disso, pelo documento juntado nas contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pelos autores recorridos face ao deferimento parcial da tutela recursal, mais especificamente o Id. 265491787, constata-se que o referido procedimento cirúrgico já foi realizado junto ao Metropolitano Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva na data de 04/01/2025.

Assim, reconhece-se que o recurso deve ser deferido neste ponto, a fim de evitar
duplicidade
de obrigações e assegurar a eficácia da decisão proferida na ação específica.

Na mesma toada, no que diz respeito à obrigação de pagamento de pensão alimentícia provisória, também tem parcial razão a parte recorrente.

Digo isso porque, conforme se observa da bem fundamentada decisão recorrida, há demonstração de que a família do autor Adrimar Gonçalves Carvalho encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, uma vez que sua renda familiar foi drasticamente reduzida após o acidente que o incapacitou para o trabalho.

Conforme se depreende dos autos na origem, a renda familiar atual é composta exclusivamente pelo benefício assistencial LOAS, no valor de R$971,20 (novecentos e setenta e um reais e vinte centavos), percebido pelo autor recorrido, e pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) auferido pela mãe, Sra. Aparecida Gonçalves, totalizando a quantia de R$2.471,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos), montante que, de fato, se revela insuficiente para custear as necessidades básicas da família – cujo grupo familiar, além dos recorridos, ainda é composta por um adolescente de 13 anos e uma criança de 3 anos – e os tratamentos médicos especializados requeridos pelo autor, conforme amplamente comprovado nos autos de origem.

Ainda, infere-se que
a genitora do autor foi obrigada a afastar-se de suas atividades laborais para dedicar-se integralmente aos cuidados do filho, que se encontra acamado e dependente de terceiros
. Nesse contexto, o pagamento de pensão alimentícia provisória revela-se essencial para garantir a dignidade do autor e sua família.

Nesta toada, ao menos por ora, a manutenção da obrigação de pagamento de pensão alimentícia provisória é sustentada pela evidente situação de necessidade do autor e sua família, corroborada pelos documentos apresentados, e pelo entendimento consolidado na jurisprudência, que admite a fixação de alimentos provisórios em casos de grave vulnerabilidade decorrente de acidente de trânsito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA – DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal.
Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1001441-48.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Contudo, não obstante o acima exposto, é certo que a aferição do
quantum
indenizatório deve se dar à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Neste sentido, embora, de fato, haja uma evidente necessidade, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, infere-se que deve ser
reduzido
o valor do pensionamento mensal, isto tendo em conta a plausível impossibilidade de cumprimento desta obrigação, assim como a aparente parca possibilidade financeira da parte requerida recorrente, a qual se trata de pequena empresa, com presumível modesto faturamento.

Nesta linha de intelecção, diante da realidade financeira da pequena empresa requerida recorrente, bem como a fim de assegurar o cumprimento da obrigação de pensionamento, infere-se que é o caso de reduzir o
quantum
da pensão mensal devido à parte autora recorrida para o valor de
dois salários mínimos
, a ser pago até o quinto dia útil de todo mês, desde a citação, com depósito em conta bancária indicada.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Apesar dos argumentos sustentados pela Agravante não restou demonstrado, de maneira satisfatória a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, pelo menos em sede de análise prefacial, o que se verifica especialmente do Boletim de Ocorrência juntado no ID 118162946 - origem é que a Agravante teria ocasionado as lesões na Agravada que a impedem de laborar neste momento. Outrossim, conforme bem registra a decisão agravada, a Recorrida comprovou renda de apenas R$ 1.333,00 (mil trezentos e trinta e três reais), referente à sua atividade como cozinheira, de modo que o pensionamento provisório deve observar sua renda mensal. A jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).
Possível reduzir o valor da pensão a ser suportado pela Agravante sem que haja prejuízo para a Agravada, levando em consideração a comprovação da sua renda mensal
.”
(TJ-MT - AI: 10168815220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

“Agravo de Instrumento.
Acidente de trânsito. Fixação de pensão alimentícia. Pedido de redução da pensão fixada.
Antecipação dos efeitos da tutela. Presentes, "in casu", a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Decisão reformada em parte. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Redução da pensão alimentícia para 04 (quatro) salários mínimos, sendo 02 (dois) salários mínimos à viúva e 02 (dois) salário mínimo à filha Jéssica.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20939648120218260000 SP 2093964-81.2021 .8.26.0000, Relator.: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 15/06/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

De mais a mais, saliento que a fixação do
quantum
da pensão mensal acima definida é provisória, baseada em cognição sumária dos argumentos e elementos de prova coligidos por ambas partes até o momento nos autos, devendo esta questão do real dimensionamento do valor do pensionamento ser objeto de criteriosa análise em seara de mérito na origem, após a devida dilação probatória e maior detalhamento no ponto, à luz de cabal comprovação e delineamento dos gastos (necessidade do alimentando) e real faturamento da empresa requerida recorrente (possibilidade do alimentante) em seara de instrução processual.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé pretendida em sede contrarrecursal, tenho que não está caracterizada nenhuma das situações dispostas no artigo 80 do CPC. Ademais, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (STJ, REsp nº. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Aliás, neste mesmo trilhar é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO DE CÁLCULO – DEVER DE CORREÇÃO – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É necessária a desconstituição da homologação de cálculo que não atende os estritos termos da sentença.

Eventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução. (STJ - AgInt no AREsp 2514617/PB)

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100479620248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024)

Logo, improcede o pedido condenatório pleiteado pelos Agravados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a tutela recursal de Id. 263994295 e
determinar a suspensão da obrigação de custear a cirurgia de cranioplastia, bem como reduzir o valor da pensão devida para 2 (dois) salários mínimos mensais, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025